Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727090-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Manoel Pedro Neto Agravada: Agiplan Financeira S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuel Pedro Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravante nos autos do processo no 0708436-48.2022.8.07.0006, assim redigida: “Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. MANOEL PEDRO NETO ajuíza ação contra AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A parte autora sustenta ter celebra com a parte ré contrato de cartão de crédito para pagamento mediante reserva de margem consignável. Informa que no ano de 2015 precisou tomar dinheiro emprestado e procurou a ré para firmar um contrato de empréstimo consignado, contudo foi induzido em erro para firmar contrato de cartão de crédito. Nega ter recebido a quantia de R$ 1.439,14 e questiona os valores descontados de seus rendimentos desde então. Aduz que a dívida tornou-se impagável e assevera não ter sido suficientemente informando sobre os critérios de pagamento. Questiona os encargos aplicados no contrato. Pondera que a dívida já foi integralmente paga. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Antes de encerrado o contraditório, não é possível concluir que a dívida contraída pelo autor fora integralmente paga, até por ser necessário o pronunciamento prévio do juízo sobre a existência de ofensa ao dever de informação ou sobre eventual abusividade dos encargos praticados. Além disso, não está caracterizado o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito e não há razão que autorize concluir pela insolvabilidade da parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...)”. O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 38298047), em síntese, que é idoso e acreditou haver celebrado com a sociedade anônima Agiplan Financeira S/A, aos 24 de setembro de 2019, negócio jurídico de empréstimo consignado comum, mas que teria sido concedido pela instituição financeira, sem os devidos esclarecimentos e sem que tivesse havido autorização, empréstimo relativamente à Reserva de Margem para Cartão de Crédito, de modo que passou a ser debitada mensalmente quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de seus proventos de aposentadoria. Afirma ainda: a) que os valores descontados em seus proventos ao longo de 74 (setenta e quatro) meses não diminuíram o montante total da dívida; b) que não sabia que o negócio jurídico celebrado abrangia número indeterminado de parcelas para a finalidade de pagamento; c) que não celebrou qualquer negócio jurídico referente ao refinanciamento da dívida original; d) que nunca recebeu o valor supostamente autorizado (R$ 1.439,14); e) que não recebeu ou mesmo desbloqueou o cartão de crédito correspondente; e f) que já pagou até o presente momento quantia equivalente ao quádruplo do valor supostamente sacado. Aduziu que a conduta da ré foi ilícita e violou diversas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive referentes ao dever de informação, além de ter criado vantagem excessiva para a instituição financeira. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imediata cessação dos aludidos descontos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em deliberar a respeito do eventual caráter abusivo da celebração de negócio jurídico denominado "cartão de crédito consignado". O agravante se insurge contra a decisão do Juízo singular que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do processo de origem. Inicialmente observa-se que o caso em análise configura relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Nos autos do processo de origem o autor, ora agravante, pretende que seja declarada a inexistência da relação jurídica negocial, em razão de alegado vício de consentimento, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores referentes à RMC cobrados e ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da mencionada prática ilícita. É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Assim, nos contratos de consumo, como no caso vertente, o art. 51, § 1o, inc. III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada. Convém ressaltar que nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva, em princípio, não irradia seus efeitos a todo o contrato. Nessa situação deve ser observada, em cada caso, a possibilidade de preservação do negócio jurídico, a despeito de ter ocorrido a declaração de eventual nulidade. Feitas essas considerações é importante ressaltar que a instituição financeira demandada contratou operação creditícia para formalização de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com previsão de pagamento do mínimo da fatura mediante desconto na folha de pagamento do mutuário, com aplicação de elevados juros sobre o saldo devedor. Ao examinar o termo de adesão assinado pelo recorrente (Id. 129569397, fls. 1-3, dos autos do processo de origem), com o preenchimento incompleto em vários tópicos, observa-se a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor supostamente emprestado. O instrumento negocial omite informações essenciais referentes à natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. Nesse contexto o consumidor é induzido a acreditar que contraiu empréstimo consignado comum. Nas cláusulas contratuais não há a informação clara a respeito da necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, do valor negociado, tampouco dos encargos decorrentes do não pagamento integral. Diante da ambiguidade da redação contida no instrumento negocial é possível inferir que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados. A partir da análise específica das cláusulas “1” e “2” do referido instrumento observa-se a impossibilidade de estabelecimento da perfeita compreensão a respeito do negócio jurídico celebrado. O mencionado instrumento é dúbio e não especifica, de modo preciso, se ocorreu a celebração de empréstimo ou a contratação de “cartão de crédito consignado”, além de não destacar as informações essenciais a respeito da natureza jurídica da contratação. O consumidor, ora agravante, ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, além de não promover o adimplemento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros alusivos ao cartão de crédito, situação que acarretou o aumento inesperado do saldo devedor. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital a aludida instituição tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. Aliás, percebe-se que o instrumento do negócio celebrado entre as partes foi redigido sem a devida clareza a respeito do efetivo serviço oferecido. Convém destacar ainda que o direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. É dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor apropriadamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. É necessário ressaltar que nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva, a princípio, não invalida todo o contrato, devendo ser observada, em cada caso, a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, a despeito da declaração de eventual nulidade. Ademais, por se tratar de contrato de adesão a legislação consumerista exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do sentido e alcance pelo consumidor (art. 46 do CDC). Diante desse cenário é certo que as estipulações contratuais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva para o banco em detrimento do consumidor. A presente situação, requer, portanto, a aplicação da regra prevista no art. 51, inc. IV, do CDC. Com efeito, é notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento. Examinem-se a propósito as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. CONTRATO REDIGIDO EM INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATADO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da pretensão de inversão do ônus da prova, quando aquelas já produzidas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador. 2. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei n. 13.172/15), o contrato deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade. 3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), verificado o desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor, o contrato de cartão consignado deve ser convertido em contrato de empréstimo pessoal consignado, uma vez ser essa sua pretensão quando da contratação do produto. 4. Em caso de sentença ilíquida, cabe à instância recursal apenas a distribuição dos ônus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados na fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.” (Acórdão no 1298157, 07230472620198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATRELADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 2. ‘O oferecimento de contrato de cartão de crédito consignado cumulado com cédula de crédito bancário, cujas parcelas de pagamento são efetuadas mediante consignação em folha de pagamento e mediante lançamento das parcelas na fatura do cartão de crédito e em valor mínimo, demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC por parte da instituição financeira, além de ser interpretada como "venda casada", prática rechaçada pelo Art. 39, I, CDC’. (Acórdão 1176649, 07113330620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Constatada a contratação de descontos consignados em folha de pagamento, o pleito de repetição deve ser restituído de forma simples. 4. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor. 5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.” (Acórdão no 1276083, 07204629220198070003, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO CONSUMIDOR. CONCESSÃO QUANTIA MEDIANTE SAQUE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. DESCONTO PERÍODO INDETERMINADO. OBRIGAÇÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pelos documentos constantes nos autos indene de dúvidas que o crédito discutido foi repassado ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Os documentos acostados aos autos demonstram que a presente demanda foi contestada por instituição que claramente faz parte do mesmo grupo empresarial do Banco Bonsucesso S/A, que colacionou aos autos toda a documentação relacionada ao caso concreto apresentado pela apelante, como o contrato firmado pelas partes, bem como as faturas do cartão de crédito. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Trata o negócio jurídico em tela de um contrato de empréstimo de adesão em que há o pagamento do valor mínimo da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, remanescendo o saldo apurado entre a diferença do valor mínimo e o total da fatura para pagamento posterior e voluntário pelo cliente. 4. O cliente não tem prévio conhecimento do percentual de juros. Aliás, no contrato está prevista taxa zero, o que impede a adoção de qualquer percentual. Não foi especificado de maneira precisa se ocorreu a celebração de um empréstimo ou a contratação de um cartão de crédito consignado. Aliás, as omissões apontadas tornam ainda mais confusa a contratação havida e demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC por parte da requerida. 5. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 1262148, 07024746120198070002, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas insertas nos artigos 46 e 47 da referida lei. 2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes. 3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1251239, 07093356020198070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) À vista do exposto afigura-se possível a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que colocaram o consumidor em situação de desvantagem não justificável, com o subsequente reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com os acréscimos dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira agravada em contratos de empréstimo pessoal consignado. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a continuidade dos descontos, caso já tenha sido integralmente amortizado ou liquidado o valor mutuado, o que deve ser verificado oportunamente na fase de liquidação, significará indevida redução do valor dos preventos de aposentadoria do agravante, com possível comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a cessação dos aludidos descontos até o julgamento final do presente recurso. Fixo desde já, para o caso de descumprimento da presente ordem, multa no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, após o transcurso de 72h a partir da data do efetivo recebimento da intimação respectiva, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator